Tribunal: TJSP
Processo: 1024915-64.2021.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO - Ação de indenização por danos materiais e morais - Prestação de serviços bancários - Ação de parcial procedência - Autora vítima de fraude quando da emissão de boleto para quitação de contrato de financiamento - Autora que utilizou-se de canais não oficiais do réu para requerer o boleto – Boleto enviado pelos fraudadores , cujo pagamento foi direcionado para terceiro - Ausência

Ementa:
APELAÇÃO - Ação de indenização por danos materiais e morais - Prestação de serviços bancários - Ação de parcial procedência - Autora vítima de fraude quando da emissão de boleto para quitação de contrato de financiamento - Autora que utilizou-se de canais não oficiais do réu para requerer o boleto – Boleto enviado pelos fraudadores , cujo pagamento foi direcionado para terceiro - Ausência de provas de que a fraude narrada tenha ocorrido em ambiente da instituição-ré ou em qualquer outra que tenha alguma ingerência - Nexo de causalidade inexistente- Responsabilidade objetiva afastada Recurso provido para julgar improcedente a ação